Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA. JULGAMENTO. RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.
1. A pendência de julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em que se discute honorários de sucumbência, onde não há atribuição de efeito suspensivo, não constitui óbice processual ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e provido.